Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701858-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REU: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS D E C I S Ã O O feito foi protocolado como Petição Cível, mas aparentemente trata-se e Ação Rescisória em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília. O Regimento Interno das do Distrito Federal prevê: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; Assim, ante a clara incompetência desta Turma Cível em julgar o presente recurso, à Secretaria para providências cabíveis. Brasília, DF, 1 de agosto de 2024 13:31:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador